Tribunal: TJBA
Processo: 0018454-64.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018454-64.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LEITE LONGA VIDA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. INADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 1º DO DECRETO 7.826/2000 E DO ART. 87 DO RICMS BA/1997 (DECRETO Nº 6.284/1997) DECLARADA PELO PLENO DO TJ BA. OFENSA AO ART. 152 DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação 0018454-64.2010.8.05.0001, em que é apelante o BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça